Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715101-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A., TIM CELULAR S.A. RECORRIDO: MARISBERTO GONCALVES COSTA, TELEFONICA BRASIL S.A., TIM CELULAR S.A. DESPACHO TELEFÔNICA BRASIL S.A. e TIM CELULAR S.A. interpuseram recursos inominados separadamente. As rés/recorrentes não estão representadas pelo mesmo escritório de advocacia. Verifica-se que apenas o autor/recorrido foi intimado para contrarrazões. Dessa forma, intimem-se as recorridas TELEFÔNICA BRASIL S.A. e TIM CELULAR S.A. para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora